Tribunal: STF
Processo: AR 1207
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO RESCISÓRIA  contra decisão  que não examina a
questão de mérito. Incompetencia da Corte.
          Decisão  que  se  limita   ao  exame  dos  pressupostos  de
admissibilidade  do recurso  extraordinário, para  negar seguimento a
agravo de instrumento que se insurgia contra a inadmissão daquele com
base nas Sumulas 279 e 291.
          Impossibilidade  da Corte Suprema  de examinar  a ação se o
pedido  se limita a pleitear  a rescisão de decisão das instancias "a
quo" - art. 102, I, "j", CF, e art. 259, RI/STF.
          Ação  não  conhecida.  Remessa  dos  autos  ao  Tribunal de
Justiça "a quo".